Tribunal: TJSP
Processo: 2130777-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – Competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, como decidiu o Juízo a quo, pois não se discute vínculo empregatício na avença. Relação jurídica negocial, regida pelo direito civil. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.